Tribunal: TJMMG
Processo: 0006625-09.2012.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 0006625-09.2012.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 08/08/2023 Publicação: 21/08/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO QUE SE PRESTA A ACLARAR QUESTÃO QUE NÃO PODE SER COMPREENDIDA EM RAZÃO DA MÁ REDAÇÃO DO TEXTO DA DECISÃO IMPUGNADA - PRETENSÃO DOS EMBARGANTES DE REEXAMINAR O MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA - SUPOSTA OFENSA AOS ARTIGOS 382 E 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - AFIRMAÇÃO GENÉRICA - NÃO HÁ O QUE DECLARAR SOBRE A DECISÃO - EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargantes Mauro da Costa Pinto e Pablo Andrade dos Prazeres e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Cuida-se de embargos de declaração opostos por Mauro Costa Pinto e Pablo Andrade Prazeres contra decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação e condenou os embargantes a uma pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 243, alínea “a”, § 1º, c/c o art. 242, § 2º, inciso II, ambos do Código Penal Militar. Alegam os embargantes que o acórdão recorrido não se pronunciou sobre as principais teses recursais e as provas produzidas pela defesa, violando o disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, e no art. 315, §2º, do Código de Processo Penal. Argumentam os embargantes, em síntese, que: ARGUMENTO 1 - Em relação aos FATOS 6 e 7: a absolvição do apelante Mauro Costa Pinto pelos referidos fatos se deu por insuficiência de provas quando deveria se dar por inexistência dos fatos, restando o acórdão omisso quanto ao depoimento de “duas testemunhas militares que afirmam que o Recorrente Mauro Costa estava no dia do chamado ‘Fato 6’ em local diverso”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ARGUMENTO 2 - Em relação aos FATOS 2, 3 e 5: o acórdão recorrido foi, da mesma forma, omisso, desconsiderando as alegações dos apelantes, bem como as provas documental e testemunhal produzidas no processo, as quais “comprovaram que nos dias e horários em que estariam praticando os crimes, os Embargantes estavam em locais diversos”. ARGUMENTO 3 - Em relação ao FATO 4: o acórdão recorrido foi omisso quanto às suas alegações de que “a acusação realizada foi genérica sem sequer precisar data em que mencionado fato teria ocorrido” e “de que suposta vítima, senhora Mônica Inês Ribeiro, mentiu em seu depoimento em juízo ao afirmar que não havia denunciado outros militares”. ARGUMENTO 4 Sustentam, ainda, os embargantes que o acordão recorrido não enfrentou o argumento deduzido pelos apelantes de que “os reconhecimentos realizados pelas vítimas possuem fragilidades que impedem as condenações”, visto que o embargante Pablo Andrade Prazeres não teria sido reconhecido por nenhuma das supostas vítimas e o embargante Mauro Costa Pinto foi reconhecido por reconhecimento fotográfico, apenas. ARGUMENTO 5 Segundo os embargantes, a “sentença impugnada pela Apelação afirma como fundamento para a condenação uma suposta contradição entre os depoimentos dos Embargantes sobre o fato 4”, tendo sido comprovado que a suposta contradição não existiu e que o acórdão impugnado sequer analisou tal alegação. ARGUMENTO 6 Arguem os embargantes que o acórdão recorrido também foi omisso quanto à tese apresentada pelos apelantes acerca da inexistência de violência ou grave ameaça apta a caracterizar o crime de extorsão, o que ensejaria a sua desclassificação para o tipo penal de concussão. ARGUMENTO 7 Por fim, os embargantes afirmam que o acórdão impugnado foi omisso com relação à ofensa aos artigos 382 e 383 do Código de Processo Penal Militar, requerendo se conheça do presente recurso e seja ele acolhido para sanar as omissões apontadas, atribuindo-lhes, se for o caso, efeitos infringentes para determinar o total provimento da apelação. Exercido o juízo de admissibilidade (Evento 81), o recurso interposto foi recebido. No Evento 85, a Procuradora de Justiça com atuação neste e. Tribunal, por considerar os embargos de declaração protelatórios, absteve-se de se manifestar sobre o recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, não havendo o que declarar no acórdão impugnado. No tocante aos argumentos 1, 2, 4 e 5 descritos no relatório, pode-se constatar que pretendem os embargantes apenas rediscutir o mérito da decisão colegiada, a partir do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite pela via dos embargos de declaração, que possuem função processual limitada e não constituem via adequada para a reforma da decisão impugnada. Importa dizer que o recurso manejado se presta a aclarar questão que não pode ser compreendida em razão da má redação do texto da decisão impugnada. Na espécie, o acórdão impugnado é muito claro em seus fundamentos. Não há o que declarar! Se o embargante não se conforma com a decisão proferida, possui todas as condições para encaminhar a adequada impugnação ao seu mérito. Em relação ao argumento 3, não se vislumbra qualquer omissão do acórdão recorrido, uma vez que dele consta expressamente indicação mínima sobre o momento em que o fato 4 teria ocorrido, nos seguintes termos: Quanto ao fato 4, temos que, entre maio e junho de 2012, na rua Olegário Maciel, n. 2.500, Bairro Dom Bosco, em Juiz de Fora/MG, Mauro e Pablo, em concurso de pessoas, tentaram obter indevida vantagem econômica da civil Mônica Inês Ribeiro, constrangendo-a, mediante grave ameaça, a praticar ato lesivo ao seu patrimônio. Da mesma forma, no que diz respeito ao argumento 6, não há qualquer omissão do acórdão recorrido, o qual reconhece a ocorrência de grave ameaça nos diversos fatos praticados pelos apelantes, ora embargantes, senão vejamos: Com efeito, restou provado que, no dia 26 de maio de 2012, na rua Irmão Menrado n. 129, bairro Borboleta, em Juiz de Fora/MG, os ora apelantes, em concurso de pessoas, obtiveram vantagem econômica, relativa ao valor aproximado de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) em dinheiro, após constranger José Roberto Kirchmaier, mediante grave ameaça, a tolerar que se praticasse ato lesivo ao seu patrimônio. [...] Quanto ao fato 4, temos que, entre maio e junho de 2012, na rua Olegário Maciel, n. 2.500, Bairro Dom Bosco, em Juiz de Fora/MG, Mauro e Pablo, em concurso de pessoas, tentaram obter indevida vantagem econômica da civil Mônica Inês Ribeiro, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 constrangendo-a, mediante grave ameaça, a praticar ato lesivo ao seu patrimônio. Está provado que os ora apelantes realmente compareceram ao local, no qual funcionava um "jogo de bicho", armados e fardados, e ali ameaçaram Mônica de prisão. (grifei) Fica absolutamente claro que a decisão impugnada reconheceu a ocorrência de grave ameaça, não há o que declarar. A decisão é absolutamente clara em seus termos. Os embargantes, novamente, pretendem reexaminar o mérito da decisão impugnada. Quanto à alegada omissão do acórdão recorrido por suposta ofensa aos arts. 382 e 383 do CPPM, apontada no argumento 7, observa-se que os embargantes se limitam a fazer uma afirmação genérica, sem desenvolver uma argumentação racional que possa levar a entendimento diverso daquele adotado na decisão impugnada. Verifico, portanto, não haver qualquer omissão do acórdão hostilizado, sendo certo que toda a matéria fática e jurídica impugnada foi apreciada quando do julgamento da apelação criminal e a decisão impugnada se expressa de forma clara e fundamentada. Por tais razões, rejeito os embargos de declaração. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de agosto de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator